Tribunal: TJDFT
Processo: 0736467-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E ERRO DE FATO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.
3. O erro de fato, em que pese não possuir previsão expressa no Código de Processo Civil para oposição de embargos de declaração, configura-se quando o julgador não observa adequadamente determinada premissa fática relevante nos autos.
4. Inexistem os vícios alegados nos embargos de declaração se, no acórdão recorrido, expressamente foi consignado que, fixada tese jurídica no julgamento no IRDR 21 no sentido de que apenas “os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97 e representados exclusivamente pelo SINDIRETA, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”, a questão relativa à legitimidade dos filiados a outros sindicatos à época da propositura da demanda também foi afetada pelo julgamento do incidente, razão pela qual necessário sobrestar o presente feito até o trânsito em julgado do referido incidente.
5. O mero inconformismo das partes com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.